Tribunal: TJSP
Processo: 2218527-21.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Imputação formulada por parte integrante de processo civil, inconformada com decisão, de prática de ilícito penal – Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de causa ao seguimento do feito – Promoção vinculativa – Proposta de arquivamento que não pode ser recusada – Precedentes – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDO com envio de cópia da decisão à

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Imputação formulada por parte integrante de processo civil, inconformada com decisão, de prática de ilícito penal – Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de causa ao seguimento do feito – Promoção vinculativa – Proposta de arquivamento que não pode ser recusada – Precedentes – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDO com envio de cópia da decisão à representada.